Tribunal: TJSP
Processo: 1510092-63.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas – Palavra dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, estando corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Crime de conteúdo variado – Pena e regime que não comportam modificação -

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas – Palavra dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, estando corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Crime de conteúdo variado – Pena e regime que não comportam modificação - Regime fechado único possível - Recurso desprovido.